Tribunal: TJDFT
Processo: 0739164-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MORAR BEM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia.
2. Em que pese não se admitir a penhora sobre o imóvel gravado em alienação fiduciária, é viável a penhora dos direitos incidentes sobre o bem.
3. O só fato de o bem estar alienado fiduciariamente e ter sido adquirido por meio do Programa Morar Bem não impede a constrição dos direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, ante a expressa autorização legal contida no artigo 835, inciso XII, do CPC.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.